Tribunal: TJES
Processo: 0000891-64.1999.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000891-64.1999.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IDAIR BARCELOS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000891-64.1999.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
IDAIR BARCELOS DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Por presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face da sentença de fls. 553/559-v., que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, incisos I, II e V, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, requerendo, em síntese, a absolvição e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada.

No que tange à
materialidade
e a
autoria
delitiva, verifica-se que esta restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 261/97 e documentos que o acompanham, bem como pelo reconhecimento fotográfico realizado à fl.39 pela vítima
Gilmara Coutinho Silva Pelissari,
que prontamente reconheceu o acusado como um dos autores do crime de roubo, conforme auto de reconhecimento de pessoa (fl. 75), relatando que o Apelante era o indivíduo que a rendeu, puxou seus cabelos, lhe deu uma coronhada e a fez de “escudo” durante a prática criminosa.

Além disso, os depoimentos prestados pelas demais vítimas são claros ao narrarem a dinâmica dos fatos, como se vê:

[...] Que dois elementos adentraram no ônibus após mandarem o motorista parar o veículo na localidade de Ibatiba e Venda Nova do Imigrante/ES; Que os dois elementos estavam com o rosto tapado com lenço; Que somente um dos elementos, entrava e saía da cabine dos passageiros; Que enquanto isso um outro elemento permanecia dentro da cabine com os dois motoristas; Que o declarante somente ouvia a voz do outro elemento que permanecia dentro da cabine; (...) Que
logo que o elemento abriu a porta da cabine efetuou um disparo de arma de fogo para dentro do compartimento dos passageiros
, não alvejando nenhum dos passageiros; Que passado um tempo que o declarante não sabe precisar,
outro disparo com arma de fogo foi efetuado dentro da cabine do motorista
, sem que atingisse ninguém; Que após este disparo dentro do compartimento dos passageiros o agente
entregou um saco de arroz a um passageiro e mandou que fossem recolhendo os pertences de todos
; (...) Que durante o tempo em que
iam subtraindo os pertences de todos o agente ia ameaçando a todos e dizendo que era um “excluído”, enquanto os passageiros eram “privilegiados”
; Que
pegou uma moça de aproximadamente 18 anos como “escudo, conforme disse, após dar uma chave no pescoço da mesma, onde andava com a vítima dentro do ônibus; Que após todas as ameaças e colocar os homens para trás do ônibus, o referido agente passou a ameaçar as mulheres, agredindo uma mulher com uma arma de fogo; Que inclusive ameaçou uma mulher grávida, enquanto as outras colocava as mãos dentro das roupas das mesmas
; (...) Que levaram as chaves do ônibus e mandaram o motorista aguardar por meia hora;(...) Que durante toda a ação criminosa havia um veículo seguindo o ônibus dando cobertura aos assaltantes” [...] (depoimento de
Giovani Simões Machado
,
em sede policial
às fls. 34/35 - destaque).

A vítima
Giovani Simões Machado
confirmou seu depoimento em juízo (mídia de fl. 493), ratificando que apenas dois elementos entraram no ônibus, que houve o disparo de arma de fogo e a c
oronhada em uma passageira, bem como reiterou que um dos assaltantes falou que colocaria todo mundo nu se descobrisse que estavam escondendo algum objeto.

A vítima
Gilmara Simões Machado
, em sede policial(fl. 39) também narrou a dinâmica dos fatos, confirmando em juízo (fl. 420) as ameaças e violências vivenciados pelas vítimas dentro do ônibus:

[...] Que
a declarante somente percebeu o assalto quando um dos elementos adentrou a parte dos passageiros já atirando para cima, e anunciando um assalto, tendo o elemento mandando um garoto que estava a frente da declarante, para que pegasse o saco que ele levava e passasse de poltrona e poltrona recolhendo o dinheiro e bens dos passageiros
; Que então o rapaz que estava recolhendo os pertences dos passageiros, demorou, e então
o elemento efetuou mais um disparo
, mandando que andassem logo; Que o elemento que estava rendendo os passageiros, estava com um lenço amarrado no rosto; e
a declarante viu que um outro elemento estava com uma meia no rosto, deixando aparecer o que rendia os passageiros, estava com três armas, sendo dois revólveres e uma faca
; (..) Que
mediante muitas ameaças, o elemento mandou que todos os homens fossem para o fundo do ônibu
s, e disse que iria passar novamente para escolher mais dinheiro e objetos; Que então
se revistasse um a um, e encontrasse alguma coisa de valor, atiraria nas pernas dos mesmos
; Que o elemento mandou a declarante recolher os objetos e dinheiro no corredor do ônibus; Que a declarante disse que
ficou com o elemento que segurava a declarante pelos cabelos; Que mostrado a fotografia do elemento IDAIR BARCELOS DE SOUZA, vulgo “Paulista”, a declarante reconhece o mesmo como o elemento que a rendeu, e permaneceu o tempo todo com a declarante puxando os seus cabelos, tendo o elemento dado uma coronhada na cabeça da declarante
[...](destaque).

A testemunha
Marilia Catelle Porto,
além de confirmar os fatos ocorridos (fls. 46/49), fez o reconhecimento pessoal do Apelante por meio do auto de reconhecimento direto de pessoa de (fl. 75).

As demais testemunhas ouvidas apenas em sede administrativa
Elimar Pereira Guedes
(fls. 50/50v),
Adão Carlos De Oliveira
(fls. 61/61v) e
Sander Gomes Pereira
(fls. 63/63v) reconheceram o recorrente por fotografia, afirmando, especificamente, que ele rendeu os passageiros e subtraiu seus pertences, tendo, ainda, agredido fisicamente algumas vítimas com puxões de cabelo, tapas e coronhadas na cabeça.

Ressalte-se que em crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevância quando amparada em outros elementos probatórios existentes, conforme já decidido neste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ROUBO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. NEGADO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, evidenciam a materialidade e a autoria do roubo tentado. Ressalta-se que, conforme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e deste TJES, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, principalmente quando amparada em outros elementos probatórios existentes, conforme ocorre nos autos.
2. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, quanto mais perto de o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o quantum a ser aplicado em razão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Precedentes do TJES e do STJ. 3. Recurso conhecido e improvido (TJES; APCr 0032679-85.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022) (destaque).

Assim, demonstrada a prática delitiva pelo Apelante, mantém-se a condenação com relação ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima(157, §2°, incisos I, II e V, CP).

Dito isso, passo à análise da dosimetria da pena.

Ao analisar a sentença de primeiro grau, observa-se que o douto Magistrado de primeiro grau valorou as circunstâncias
culpabilidade
,
motivo
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, com sustentação nos seguintes fundamentos:

[...]
Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de roubo quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, sendo desfavorável ao réu, ressaltando que, o acusado agiu como dolo intenso, tinha condição de entender o caráter ilícito de sua conduta, mas mesmo assim, praticou o crime de roubo. O acusado se revela possuidor de bons
antecedentes
, não existindo nos autos registro de condenação definitiva por fato delituoso que desabone essa circunstância. Sua
conduta social
não será sopesada, pois não há indicação nos autos. A
personalidade
não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivo
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de roubo, são injustificáveis

pois pretendia lucro fácil através da prática de crimes contra o patrimônio,
devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros devem sopesar de forma que não favorece o réu, eis que o crime ocorreu durante a madrugada na BR 262, de modo que ônibus foi rendido pelos meliantes que chegaram a disparar para que o veículo fosse interceptado, colocando em risco a vida do motorista e de todos os passageiros e de outras pessoas que passassem por aquela via no momento. As
consequências

do delito foram graves tendo em vista o mal causado nas vítimas, as quais encontravam-se viajando, fato que pode acarretar inevitável abalo no seu cotidiano e danos psicológicos ao longo da vida, bem como o considerado valor do prejuízo, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu ante o grau de reprovabilidade de sua conduta, devendo exacerbar a reprimenda imposta. O
comportamento da vítima
em nada influiu. [...] (destaque).

Vê-se que a exasperação da pena-base teve como fundamento quatro circunstâncias judiciais. No entanto, o poder discricionário do julgador na aplicação da pena deve estar baseado em elementos concretos que não são inerentes ao tipo penal.

Neste ponto, registre-se que apenas as circunstâncias do delito possuem fundamentação específica que extrapolam a gravidade do crime praticado, eis que cometido durante a madrugada, em uma estrada, momento em que os passageiros confiantes em sua segurança estavam realizando uma viagem em período noturno para descanso.

Há que se considerar, ainda, o tempo de duração do delito, as ameaças e abusos praticados contra os passageiros e o risco contra a vida pelos disparos efetuados.

Assim, mostra-se adequado o redimensionamento da pena-base aplicada pelo magistrado de primeiro grau em 6 (seis) anos e 6(seis) meses de reclusão para
5 (cinco) anos de reclusão
, consoante a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILDIADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO IMPRÓPRIO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO CONCOMITANTE DE MAUS-ANTECEDETENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DA DETRAÇÃO PREVISTA NO ART. 387, § 2.º, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
- O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que,
na falta de razão especial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
Houve fundamentação concreta suficiente para justificar a exasperação da pena na fração acima de 1/6, tendo em vista a existência de 5 (cinco) registros como maus antecedentes e o delito ter sido cometido quando o paciente se encontrava em livramento condicional, o que reclama a imposição de uma reprimenda mais gravosa, dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao princípio da individualização da pena. Precedentes. [...]- Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 732.603/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)(destaque).

Inexistentes agravantes, atenuantes e causas de diminuição, conservam-se as causas de aumento relativas ao
emprego de arma de fogo
,
concurso de pessoas
e
restrição da liberdade da vítima
na fração de 1/2 (metade), fixando-se a sanção em

7
(
sete
) ano
s
e
6
(
seis
) meses de reclusão
.

Diante do concurso formal (70, CP), preserva-se a fração de 1/3 (um terço) em razão do número de vítimas, perfazendo-se o importe de
10 (dez) anos de reclusão.

Pelo princípio da proporcionalidade, redimensiona-se a sanção pecuniária para
100(cem) dias-multa.

Mantém-se o regime
fechado
, na forma do artigo 33, § 1º, "a" do CP
.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo para redimensionar a pena do recorrente para 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 100(cem) dias-multa, a ser inciada em regime fechado.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0000891-64.1999.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
IDAIR BARCELOS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – PENA-BASE – REDIMENSIONADA – CAUSAS DE AUMENTO – MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantém-se a condenação do Apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima(157, §2°, I, II e V, CP), quando demonstradas a materialidade e a autoria delitiva.

Redimensiona-se a pena-base, eis que fundamentada de forma genérica, à exceção das circunstâncias do delito cometido durante a madrugada, em uma estrada, com extenso lapso temporal de ameaças e abusos praticados contra os passageiros, além do risco contra a vida pelos disparos efetuados. Precedentes.

Recurso conhecido para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo e, via de consequência, redimensionar a pena do recorrente para 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 100(cem) dias-multa, a ser inciada em regime fechado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo para redimensionar a pena do recorrente para 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 100(cem) dias-multa, a ser inciada em regime fechado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.